Tribunal: STF
Processo: MS 27158
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-02-21
Data de publicação: 2008-02-21

Ementa:
EMENTA: Questão de Ordem em Medida Cautelar em Mandado de
   Segurança. 2. Violação ao princípio da igualdade: decisões
   monocráticas divergentes no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
   3. Ato do Procurador-Geral da República que cancelou a inscrição
   preliminar do impetrante no 24º concurso público para provimento
   de cargos de Procurador da República 4. Não-preenchimento da
   exigência de prática jurídica em cargo ocupado exclusivamente por
   bacharel em Direito. 5. Entendimento ainda não consolidado por
   esta Corte. 6. Ausência dos requisitos autorizadores da medida
   liminar. 7. Medida liminar indeferida.